Tribunal: TJSP
Processo: 2042553-62.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
VOTO No 36822

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público estadual. Enfermeiro. Hospital Heliópolis. Candidatos aprovados e classificados além da única vaga disponível. Decadência. Inocorrência. Termo inicial para impetração que se conta do encerramento do prazo de validade do concurso. Mérito. Candidatos convocados para a escolha das vagas. Ato de nomeação preparado e não assinado. Direito

Ementa:
VOTO No 36822

MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público estadual. Enfermeiro. Hospital Heliópolis. Candidatos aprovados e classificados além da única vaga disponível. Decadência. Inocorrência. Termo inicial para impetração que se conta do encerramento do prazo de validade do concurso. Mérito. Candidatos convocados para a escolha das vagas. Ato de nomeação preparado e não assinado. Direito subjetivo à nomeação. Ocorrência em relação aos candidatos convocados. Comportamento expresso do Poder Público sobre a inequívoca necessidade de nomeação, o mesmo não ocorrendo em relação aos demais candidatos não convocados. STF, RE 837.311-PI, com repercussão geral. Doutrina. Pandemia do Coronavírus (Covid-19). Irrelevância. Convocação anterior à enfermidade epidêmica. Precedentes específicos deste C. Órgão Especial.

Segurança parcialmente concedida.